Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Agravo interno. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Rede credenciada. Transtorno do espectro autista. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento e agravo interno em que se busca a reforma da decisão que determinou ao Plano de Saúde que autorize e custeie o tratamento multidisciplinar do autor.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de, liminarmente, obrigar o Plano de Saúde a custear o tratamento multidisciplinar de transtornos do espectro autista – TEA, fora da rede credenciada.
III. Razões de decidir.
3. A controvérsia recursal se confunde integralmente com o ponto controvertido na origem, qual seja, a inadequação das clínicas credenciadas junto à Operadora para o tratamento do Autor.
4. É prudente a ampla produção de provas e o exercício do contraditório, a fim de se aferir a efetiva existência de obrigação de custeio, especialmente diante da existência de sentença condenatória transitada em julgado em favor do ora Agravado.
5. O art. 6o, § 4o, da RN 465/2021 da ANS, obriga as operadoras de planos de saúde a oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, nos casos de tratamento do Transtorno do Espectro Autista – TEA.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “É obrigação das operadoras de planos de saúde oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou a técnica indicados pelo médico assistente, nos casos de tratamento do Transtorno do Espectro Autista – TEA”.
_________
Dispositivos relevantes citados: RN 465/2021, ANS, arts. 6o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.372.049/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, 15/05/2024.